Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-54.2024.8.07.0019 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DE MOURA RECORRIDOS: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. ÁREA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). A sentença adotou o fundamento de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) responder se é necessário atualizar o valor da causa; e (ii) estabelecer se aquele que invade área pública pode exigir do licitante indenização pelas edificações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não compete ao autor questionar o valor da causa atribuído por ele próprio na petição inicial. 4. Quem constrói em terreno alheio perde as edificações em favor do proprietário. A indenização é devida apenas se houver boa-fé, o que não ocorre na hipótese de invasão de área pública. 5. A cláusula contratual firmada entre a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e o vencedor da licitação não impõe o dever de indenizar os ocupantes do imóvel. Limita-se a excluir a responsabilidade por eventuais indenizações. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Quem edifica em área pública não tem direito a indenização pelas benfeitorias”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.248, inc. V, 1.255; CPC, arts. 292, § 3o, 293, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0103936-96.2005.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 8.10.2020; TJDFT, ApCiv 0028024-20.2010.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0702286-15.2017.8.07.0010, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 25.7.2018; TJDFT, ApCiv 0707831-87.2017.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 31.1.2018; Súmula no 619/STJ. O recorrente, sem indicar expressamente o permissivo constitucional em que se fundamenta o recurso, tampouco apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que, quando há benfeitorias realizadas por ocupantes anteriores, a posse não pode ser concedida ao adquirente sem prévia avaliação das benfeitorias e acessões, conforme previsto no edital de licitação, sob risco de perecimento de eventual direito à indenização. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJEN em 18/7/2025 e os embargos de divergência opostos pelo recorrente não foram conhecidos por serem inadmissíveis (ID 77132924). Com efeito, "O Superior Tribunal de Justiça entende que a interposição de recurso incabível não suspende ou interrompe prazo recursal" (AgInt na Rcl n. 46.474/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 16/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 12/8/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Por fim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021